Tribunal: TJDFT
Processo: 0719604-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719604-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERO SANTOS TEIXEIRA, GUSTAVO MARQUES DE ALMEIDA AGRAVADO: JORGE ELIAS SUAID D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMERO SANTOS TEIXEIRA e GUSTAVO MARQUES DE ALMEIDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0704210-20.2019.8.07.0001, determinou a expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel, consignando que, em caso de descumprimento, será expedido mandado de imissão na posse em favor do embargante. Narram que a decisão recorrida não observa o direito adquirido dos arrematantes, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, desconsiderando os esforços financeiros dos agravantes para a aquisição dos imóveis, além do regramento previsto no art. 880 e seguintes do CPC. Alegam que cumpriram todos os requisitos da arrematação, efetuando os pagamentos necessários, além de custear o IPTU, taxas condominiais e melhorias nos imóveis. Ressaltam que o agravado não demonstrou a existência de promessa de compra e venda para subsidiar o pedido possessório. Tecem outras considerações. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada de imissão na posse, reconhecendo a validade jurídica da propriedade, posse e domínio dos agravantes, ou, alternativamente, seja suspensa a decisão até que os agravantes sejam reembolsados dos valores dispendidos com o leilão judicial e que seja depositado em juízo a quantia de R$170.460,00 (cento e setenta mil, quatrocentos e sessenta reais) como garantia. Preparo recolhido (ID 26616849 e 26616848). É o relatório. DECIDO. Observo que a interposição do presente recurso não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o cabimento do agravo de instrumento, em sede do recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, pode haver a mitigação da taxatividade do referido artigo nos casos em que demonstrada a urgência da análise da questão. No caso em tela, os agravantes não disporiam de outra possibilidade de recurso para impugnar a decisão interlocutória proferida, razão pela qual entendo que o agravo deve ser conhecido. Assim, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Transcrevo a decisão agravada (ID 93296169, autos de origem): Diante do trânsito em julgado do acórdão que declarou a nulidade do leilão e da arrematação dos imóveis, o embargante solicitou sua imissão na posse. Antes, porém, EXPEÇA-SE MANDADO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA, no prazo de trinta dias, dos ocupantes dos imóveis, devendo o Sr. oficial de Justiça certificar quem são os atuais ocupantes dos imóveis ap. no 201 e no 202, do Ed. Residencial Praia das Gaivotas, projeção B-15, da QE 04, da EPTF - Guará - Distrito Federal, matrículas 11.132 e 11.133 do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Decorrido o prazo sem desocupação, será expedido mandado de imissão na posse do embargante. Ficam as partes intimadas. TRASLADE-SE cópia desta decisão para os autos principais, bem como cópia da decisão que inadmitiu o recurso especial (id 92136231), da decisão de id 92136536 que não conheceu do agravo em recurso especial, e da certidão de trânsito em julgado de id 92136356. Defendem os agravantes que a referida decisão deve ser suspensa, considerando a validade jurídica da propriedade, posse e domínio dos imóveis pelos agravantes, os quais arremataram os bens judicialmente. Alternativamente, requerem a suspensão da decisão até que sejam reembolsados dos valores despendidos com o leilão judicial e que seja depositada a quantia nos autos para a garantia do juízo. Todavia, a decisão que anulou a arrematação dos agravantes e deu provimento aos embargos de terceiro do agravado já transitou em julgado, debatidos e refutados os argumentos suscitados no presente agravo, conforme ementa abaixo colacionada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. PRECEDÊNCIA DA ALIENAÇÃO À CONSTRIÇÃO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A procuração in rem suam configura cessão de direitos e possibilita ao outorgado realizar negócio jurídico com terceiro, em nome do representado, ou consigo mesmo, transferindo o bem para o seu patrimônio, sem ter que prestar contas ao outorgante. 2. No caso, foi firmado contrato de cessão de direitos não registrado no cartório imobiliário e outorgada procuração in rem suam, que encerra negócio jurídico translativo de direitos referentes ao imóvel. Por ter a penhora alcançado bem pertencente a pessoa estranha à execução, está o possuidor legitimado a opor embargos de terceiro. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1282283, 07042102020198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No dispositivo do mencionado acórdão (ID 92136202 dos autos originários) constou expressamente a anulação da arrematação e o reconhecimento da posse legítima do agravado: Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação, para acolher os Embargos de Terceiro e anular a arrematação das unidades 201 e 202 da QE 04 EPTG, Projeção B-15, Matrículas 11.132 e 11.133 do 4o Ofício de Registro de Imóveis, assegurando a posse do Embargante. Sendo assim, a decisão recorrida apenas determinou o cumprimento do julgado acima, já transitado em julgado, com a expedição de mandado para desocupação voluntária dos imóveis, uma vez reconhecida a posse do embargante, ora agravado, sem condicionar seu cumprimento a quaisquer pagamentos ou garantia do juízo. Nesse ponto, não poderiam os agravantes pretender inovar a matéria deduzida em juízo nos embargos de terceiro, requerendo indenização decorrente de reforma dos imóveis, devendo perseguir o ressarcimento de eventual prejuízo em ação própria. Indubitavelmente, a questão fulcral trazida à colação pelos agravantes já restou decidida e sedimentada no acórdão acima indicado. O que tentam com os argumentos trazidos neste recurso é encontrar meios para transpor o efeito preclusivo da coisa julgada, perfectibilizada com o trânsito em julgado da decisão pretérita que declarou a nulidade da arrematação. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional,não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) (destaquei). A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou de Contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não tenham sido objeto de interposição de Agravo de Instrumento. 1.1 É patente a preclusão consumativa quando a questão alegada em Recurso de Apelação já foi resolvida por oportunidade do julgamento do Agravo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337086, 07165133220208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PARA FIGULAR NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1332007, 07499758020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão consumativa, não cabe mais a rediscussão da matéria, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada e da segurança jurídica. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 23 de junho de 2021 14:25:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador